Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. ISENÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
I – O ITCMD tem como base de cálculo o valor do patrimônio transmitido, art. 7o da Lei Distrital 3.804/06 e art. 11 do Decreto Distrital 34.982/13. Em caso de imóvel, para fins de cálculo do imposto, o valor venal será determinado pela Administração Tributária ou corresponderá àquele indicado pelo sujeito passivo, se este for maior.
II - Na transmissão causa mortis, os herdeiros ou legatários são isentos do ITCD, quando o patrimônio transmitido não ultrapassar R$ 125.495,73 (valor aplicável de 26/12/19 a 31/12/20), art. 6o, inc. V, Lei Distrital 6.466/19 e art. 5o, inc. II, do Decreto Distrital 34.982/13.
III – Na demanda, comprovou-se que as legatárias não indicaram o montante adotado pela Administração Tributária para indeferir o pedido de isenção e que, cotejadas as avaliações do sujeito passivo e do Fisco, o valor do patrimônio transmitido é inferior ao teto estabelecido para concessão de isenção à época da ocorrência dos fatos geradores.
IV – Apelação provida.